Tribunal: TCU
Processo: 024.927/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, na Súmula-TCU 145, e nos termos do Memorando-Circular no 04/2021 - Segecex, de 19/032021, em corrigir, por inexatidão material, o subitem 9.7.2 do Acórdão 1586/2022-TCU-Plenário , de forma que onde se lê "9.7.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e...", leia-se "9.7.2. ao Ministério da Economia, para ciência e...". 1. Processo TC- Processo 024.927/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanildo Inocencio (XXX.345.669-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS em Cascavel/PR. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Ana Flavia Trovo Lulu (OAB/PR 82.979) e outros, representando Vanildo Inocencio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.